Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR EM RAZÃO DE DESERÇÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré/recorrente contra decisão de Embargos de Declaração de decisão que não conheceu do recurso inominado interposto contra sentença. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o regimento interno das Turmas Recursais não preceitua a obrigatoriedade da juntada dos boletos bancários do pagamento. Alega que a deserção somente será declarada quando não houver a complementação necessária, após a regular intimação. Pugna pelo provimento do recurso.

II. O agravo é próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

III. A parte recorrente reitera os argumentos trazidos nos Embargos de Declaração opostos. Além disso, acrescenta a tese recursal de que não há previsão de obrigatoriedade de juntada de boletos de pagamento.

IV. O art. 31 do RITRJE dispõe que: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” Nota-se que é claro que a comprovação do preparo depende da juntada das duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo no qual recorre, sob pena de não haver a identificação dos pagamentos realizados.

V. Pontua-se que é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE), bem como o parágrafo único do art. 932 do CPC ao presente caso, pois os Juizados Especiais dispõem de procedimento próprio quanto ao recolhimento do preparo em caso de interposição do recurso, art. 42, §1o da Lei 9.099/95. Portanto, não há aplicação subsidiária do CPC na espécie.

VI. Acrescenta-se que a insistência do agravante com a reiteração de alegações já devidamente apreciadas tem caráter protelatório (art. 80, VII do CPC), constituindo abuso de direito, o que autoriza a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VIII. Em razão da litigância de má-fé, condeno o recorrente a pagar multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.